Tribunal: STF
Processo: ARE 1435426
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta do processo que, em 11.5.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP “julgo[u] procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar Rafael Gonçalves Carneiro ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 329, caput e § 1º, c.c. 69, caput, do Código Penal” (e-doc. 93).



    3. Em 8.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501409-08.2019.8.26.0539/SP, interposta pela defesa, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou “a preliminar de nulidade e de[u] parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena do réu para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida” (e-doc. 97). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Mérito - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena do crime de resistência mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial fechado mantido Maus antecedentes - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 97).



    4. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 712 da repercussão geral (e-doc. 101).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por “não possui[r] a fundamentação necessária, tanto que se deixou de indicar a controvérsia existente entre lei ou ato de governo local e a Constituição Federal (alínea ‘c’)”, falta de prequestionamento, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 108).



    O agravante sustenta que “todas as decisões mencionadas e dissecadas, tiveram seus respectivos Acórdãos e Certidões, não só dissecados e circunstanciados, mas também, juntados” (fl. 5, e-doc. 112). 



    Assinala “menosprezo a preponderância do art. 42 e de suas circunstância (‘mau antecedente’) da Lei Federal n. 11.343/06, durante a aplicação da Dosimetria da Pena -, do caso in concretum, cujo Acórdão-recorrido (fls. 156-160 e 170-172 - F.A e Certidões) consubstancia num ‘grande período’, qual seja, além de doze anos -, cujo lapso amolda-se Tema Repetitivo do STJ (que aponta 10 anos)” (sic, fl. 5, e-doc. 112).



    Ressalta que, “Quanto à divergência da interpretação (...) consubstanciar-se, no Tema 712 do STF -, que proíbe a valoração de idêntica circunstância preponderante na primeira e na terceira fase de aplicação da pena, haja vista o defeso bis in idem” (sic, fl. 6, e-doc. 112).



    Anota que, “ao que toca a repercussão geral, as temáticas que não se assentam em Tema favorável, não possue(m) entendimento - Tema com Repercussão geral não Reconhecida, padecendo sim, isto é, podendo debutar de apreço e reconhecimento” (sic, fl. 6, e-doc. 112).



    Assevera que, “[q]uanto ao prequestionamento, as teses e os temas - postos em questão, foram alvejados e ou acareados expressamente, pelo Acórdão em apreço” (fl. 6, e-doc. 112).



    Suscita bis in idem ao ser afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão de maus antecedentes, ao argumento de terem sido utilizados para majorar a primeira fase da dosimetria (fl. 14, e-doc. 112).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, com o devido acatamento vêm-se a presença destes Virtuosos Ministros componentes deste Supremo Tribunal Federal, destarte, por revestir-se o presente recurso de legitimidade ad causam, requerer: a) O recebimento, processamento e o deferimento deste recurso em favor do Agravante; a.1) Que os deferimentos acima, ainda sejam agraciados sob a gratuidade da justiça - ao que tange as taxas e custas judiciais; b) Que em razão do constrangimento ilegal evidente que padece o Agravante, seja decretado de ofício, habeas corpus, ante, as contrariedades constitucionais ou não, discorridas nesta peça, cujo acolhimento em casos similares - costumeiramente, os Esmeros Julgadores concederam writ, para que a Dosimetria da Pena seja retificada, ora pela não incidência do ‘mau antecedente’ na pena-base, vez, pela sua não incidência da terceira-fase, para assim, resultar a pena mínima de ambos os delitos, e a aplicação do redutor do parág. 4º em seu máximo legal, além da substituição da pena por restritiva de direitos, além, do regime inicial aberto; c) Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento e a decretação do efeito suspensivo do presente recurso, em sede cautelar, com arrimo no art. 1030, I, ‘b’, IV do CPC, e, arrimo nos cediços precedentes; d) Requerendo-se por fim, que seja(m) recebido, analisado e deferido o(s) pleito(s) do RE alvo de Agravo, em seus exatos termos” (sic, fls. 15-16, e-doc. 112).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo (e-doc. 116).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar ter apresentado a preliminar formal e a mencionar a ofensa ao Tema 712 da repercussão geral, que trata da consideração da quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena como bis in idem (fls. 3 e 5, e-doc. 101).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, quanto à incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e à ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    9. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, a alegação de ofensa à al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.405.786-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora